Tribunal: TJES
Processo: 5001025-71.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-71.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO ELIAS RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO
PROVIDO
.

1. -
Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro”.
(cf.
AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
20-
0
3-2023,
data da publicação/fonte
DJe 31-
0
3-2023.

2. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5001025-71.2022.8.08.0008.

APELANTE: CÉLIO ELIAS RODRIGUES (REPRESENTADO POR SUA CURADORA TÂNIA MARIA POLEZE RODRIGUES).

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
élio Elias Rodrigues

(r
e
presentado por sua curadora
T
â
nia Maria Poleze Rodrigues
)
interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença d
o id. 7949801
(
fls.
01-6)
proferida pela MM. Juíza de Direito da
Prim
eira Vara Cível d
a
Comarca da
Barra de São Francisco
, nos autos da “ação d
eclaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito”,

proposta
por ele
contra
o
B
anco Santander (Brasil) S. A.
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: 1) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado) e 2) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de número 853415400-31.”
(id. 7949801 – fl. 05).

Nas razões recursais (
id. 7949803 -
fls. 0
1
-
4
)
o
apelante
sustent
ou
, em síntese, que 1)
o litígio se refere
a realização de “empréstimos indevidos realizados e descontados no benefício de Aposentadoria por Invalidez do Apelante”
(fl. 02); 2)
a r. sentença declarou
“a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de n°. 853415400-31, bem como condenou o Banco requerido, ao pagamento de indenização por Danos Morais, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com incidência de juros e correção monetária” (fl.
02
);
3) o pedido de
repetição de indébito não foi acolhido na
r.
sentença “sob argumento de que não há nenhum extrato bancário que comprove que os referidos descontos ocorreram na conta bancária do apelante” (fl. 03); 4) “dos documentos anexados à inicial, em especial o documento de Id – 14617517, denominado ‘Documento de Comprovação – HISTÓRICO DE EXTRATO DE EMPRÉSTIMO’ é possível verificar a comprovação dos descontos realizados no benefício de Aposentadoria por Invalidez, de n°. 611.047.612-2, de titularidade do apelante”
(fl. 03); 4) “
n
o histórico de créditos, retirado do INSS, existe a seguinte cobrança: ‘Código 217 – Empréstimo sobre a RMC – no valor de R$ 142,42’, cobrança essa, referente ao empréstimo indevido de cartão de crédito (contrato de n°. 853415400-31), com data de inclusão em 18/02/2017, devidamente comprovado no histórico de empréstimo consignado, também anexado nos documentos de Id – 14617517”
(fl. 03); 5) “o valor total descontado indevidamente no benefício do apelante, até a data da referida sentença, visto que o requerido não comprovou nos autos o cumprimento da decisão de Id – 21698577 que concedeu a antecipação da tutela perfaz, em dobro, o montante de R$ 20.508,48 (vinte mil e quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos), eis que foram descontadas mais de 70 (setenta) parcelas indevidas, no valor de R$ 142,42 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) até a presente data”
(fls. 03-4).

Requereu que seja o recurso provido e a sentença
reformada no capítulo “que tange à repetição do indébito, condenando o requerido à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente no benefício do apelante, eis que devidamente comprovado
”.

Contrarrazões
no id. 7949807
(
fls. 01-6
) nas quais o apelado sustentou, em síntese, que “os descontos promovidos pelo banco ora apelado se deram em razão de um vínculo contratual validamente celebrado entre as partes, não havendo, pois, qualquer irregularidade passível de repetição”
.

O ponto em debate no recurso está centralizado na possibilidade ou não da repetição do indébito decorrente de
ilegalidade
contratual –
que implicou em descontos indevidos – cujos aspectos estão destacados
nas seguintes premissas
da r
espeitável
sentença
:

[...]

Vislumbro, pelos documentos inseridos nos autos, que embora o Banco requerido alegue que o autor promoveu a contratação dos valores por meio dos documentos juntados aos ID’s 19958837e 19958840, entendo que a segurança bancária, no presente caso, restara ausente para o autor.

Apesar da dita defesa, que menciona a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, com base nos ID’s mencionados acima, entendo que deve ser destacado, na presente hipótese, o que preceitua o art. 104, I, do Código Civil:

‘
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz;’

Ora, muito embora o requerido alegue que o autor externou sua própria vontade em contratar tal empréstimo, não comprovou que o empréstimo respeitou os requisitos subjetivos (Art. 104, I, CC), no que se refere ao Termo de Curatela juntado ao ID 14617098, vigente desde 05.05.2016.

Destaco ainda, que o contrato se deu no ano de 2017.

Ademais, o contrato juntado fora assinado, ao que tudo indica, pela pessoa de Célio, ora requerente, que já era interditado há época do empréstimo, não constando qualquer representação de sua curadora, nem mesmo qualquer menção acerca da incapacidade do requerente fora constatado. Vejamos ainda, o disposto no art. 107, do Código Civil.

‘
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir’.

[...]

Trata-se de situação que, conforme entendimento de Cortes de 2º grau, constitui a nulidade de empréstimos realizados por pessoa incapaz, gerando obrigação de ressarcimento:

‘
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ SEM A PRESENÇA DO CURADOR. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME ART. 104 E ART. 166, I, CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. À UNANIMIDADE. (TJ-AL – AC: 07137203220188020001 Maceió, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023).’

[...]

Nesse
contexto
,
afigura-se que
a ilegalidade
se revelou
desde a
formação do negócio jurídico contratual
questionado
,
daí porque somente
resta saber se
o apelante
demonstr
ou
os descontos indevidos
no benefício
para que seja acolhid
a sua pretensão
de repetição do indébito.

Sobre esse ponto,
a
ilustre julgador
a
de primeiro grau
entendeu
que
“a procedência do pedido de indenização por dano material depende de prova inequívoca da diminuição patrimonial de quem se diz lesado, encargo do qual o autor não logrou se desincumbir a contento, porque o único extrato juntado aos autos foi aquele do ID 14617517”
e que
“
não há nenhum extrato bancário que demonstre como comprovação que os referidos descontos ocorreram na conta bancária (aposentadoria) do requerente, restou prejudicada a prova material do dano”
(id. 7949801 –
fls. 04-5
).

E
ssa conclusão p
a
rece-
me
equivocada
porque reputo respaldadas em elementos dos autos a argumentação do recorrente de que no
“documento de Id – 14617517, denominado ‘Documento de Comprovação – HISTÓRICO DE EXTRATO DE EMPRÉSTIMO’ é possível verificar a comprovação dos descontos realizados no benefício de Aposentadoria por Invalidez, de n°. 611.047.612-2, de titularidade do apelante”
e de que
“no histórico de créditos, retirado do INSS, existe a seguinte cobrança: ‘Código 217 – Empréstimo sobre a RMC – no valor de R$ 142,42’, cobrança essa, referente ao empréstimo indevido de cartão de crédito (contrato de n°. 853415400-31), com data de inclusão em 18/02/2017, devidamente comprovado no histórico de empréstimo consignado, também anexado nos documentos de Id – 14617517”.

Realmente
,
observa-se
no id. 7949656 (fl. 04)
que o apelante trouxe
informação do INSS –
por meio de
documento de “histórico de créditos” –
no sentido de
que houve
“pagamento efetivado” no valor de “
R$142,42”, cuja origem seria
exatamente o
“EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO A RMC” com código de identificação n. “217
”.

Outrossim,
depreende
-se do id. 7949784 (fls. 32-47) uma

série
de

extratos demonstrativos
de descontos
no valor de R$142,42 (
com registro de:
“pagto débito em folha”) os quais
se repetem mensalmente
no período de
10-01-2017 a
10-06-2022, o que
constitui

prova
razoável
do
fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Desse modo, merece guarida a argumentação do apelante acerca do reconhecimento do direito à repetição do indébito,
devendo o montante ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Quanto
à

forma da
repetibilidade,
se
simples ou
se
em dobro,
essa
matéria tem sido assim decidida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
[
1
]
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
20-
0
3-2023,
data da publicação/fonte
DJe 31-
0
3-2023).

Logo, é inevitável o provimento do recurso, porquanto “a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro”.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, reformo em parte a respeitável sentença e deste modo julgo procedente
o pedido
de repetição do indébito - em dobro, e a ser apurado em liquidação de sentença – tendo como base

o contrato n. 853415400-31 (id. 7949650, fl. 03; id. 7949656, fls. 02 e 04) cujos
descontos
foram realizados no
benefício previdenciário
do autor
(
id. 7949784, fls. 32-47
)
a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor,
devendo o valor de cada parcela ser atualizado monetariamente desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Dada a nova feição sucumbencial, o réu responderá integralmente pelas custas e honorários advocatícios, sendo que estes serão fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

1
-

Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.